Tribunal: TJPA
Processo: 0801355-90.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801355-90.2022.8.14.0061

APELANTE: HONORATO LEAO BARROSO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL DESCUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Alegação de nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito sob o fundamento de que a procuração juntada aos autos seria inválida.

2.
Suspeita de captação ilícita de clientela. Necessidade de cautela redobrada por parte do Judiciário na análise dos pressupostos processuais, em especial a capacidade postulatória, verificando a regularidade da representação processual e a real vontade da parte autora.

3.
O autor foi intimado, por meio de determinação de emenda à inicial, para comprovar a outorga de poderes e atualização do instrumento de mandato, porém se manteve inerte.

4.
Manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual essencial, qual seja, a capacidade postulatória.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por HONORATO LEAO BARROSO em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Tucuruí, nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de débito c/c danos materiais e morais (Proc. nº 0801355-90.2022.8.14.0061), proposta contra BANCO DO BRASIL S/A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final (ID 19375419):

Conforme se vê dos autos, o requerente, apesar de devidamente intimado, não cumpriu a diligência determinada, se limitando a requerer dilação de prazo, o que entendo ser incabível, já que se trata de requisito da própria petição inicial.

Assim sendo, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários ante a ausência de litígio.

Inconformado(a), o(a) autor(a) interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que a procuração outorgada não possui prazo de validade e não foi revogada pela parte, presumindo sua continuidade. Por isso, pede a cassação da sentença que julgou o processo extinto sem resolução do mérito por ausência de juntada de procuração atualizada.

Sem contrarrazões (ID 19375423).

Coube-me a relatoria do processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de agosto de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

Adianto que as razões recursais não comportam acolhimento.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo de origem, utilizando-se do poder geral de cautela e diante do ajuizamento em massa de demandas repetitivas pelo mesmo causídico, determinou, em processos conexos, o comparecimento dos autores ao fórum e estes afirmaram desconhecer os advogados signatários, Dra. AMANDA LIMA SILVA, OAB TO 9807, SANDRO ACASSIO CORREIA, OAB/TO 6707 e ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA, OAB/PA 30.823-A

(processos 0800683-50.2022.8.14.0104, 0801028-50.2022.8.14.0104, 0801013-81.2022.8.14.0104, 0801012-96.2022.8.14.0104, 0800997-30.2022.8.14.0104, 0800841-42.2021.8.14.0101, 0800682-65.2022.8.14.0104, 0800965-25.2021.8.14.0104, 0800916-81.2021.8.14.0104, 0800870-92.2021.8.14.0101, 0800639-31.2022.8.14.0104, 0800644-53.2022.8.14.0104, 0800645-38.2022.8.14.0104). Constatando neles que as partes afirmaram nunca terem firmado qualquer procuração em favor dos causídicos e, por conseguinte, que não houve autorização para as demandas judiciais em seus nomes, concluiu-se que os autores tinham total desconhecimento da pretensão almejada com a demanda, os riscos e as consequências que dela poderiam advir, caracterizando vício na outorga de poderes para foro ante a manifesta ausência de consentimento livre para lhe representar no Judiciário já que nomearam um desconhecido, evidenciando captação ilícita de clientela.

Diante disso, o magistrado de piso adotou semelhante procedimento no caso concreto. Após constatar o silêncio da parte autora quanto ao retorno dos autos ao juízo para novo julgamento (ID 19375414) e verificando que a procuração foi outorgada anos antes da data de ingresso com a presente ação (ID 10203267), o juiz determinou a emenda à inicial a fim de que fosse anexado instrumento de mandato atualizado (ID 19375417).

Como a parte interessada se manteve inerte (ID 19375418), descumprindo a determinação judicial, a ação foi extinta sem resolução do mérito, o que entendo correto diante do contexto fático supracitado e por também observar a necessidade de procuração atualizada uma vez que não há identificação das pessoas/testemunhas que assinaram o documento existente nos autos, considerando que o autor é pessoa não alfabetizada (ID 10203267).

Em situação análoga, já houve posicionamento no mesmo sentido desta 2ª Turma de Direito Privado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE FALHAS NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS REFERENTES A CONTRATOS, QUE A PARTE ALEGA NÃO TER CELEBRADO. PARTE INTIMADA PELO JUÍZO PARA COMPARECIMENTO PESSOAL, EM EXERCÍCIO DO PODER DE CAUTELA, E QUE DEMONSTRA DESCONHECER AS DEMANDAS JUDICIAIS QUE POSSUÍA, NÃO SABENDO INFORMAR O NÚMERO DE FEITOS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE INTERESSE PROCESSUAL. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800629-58.2021.8.14.0124 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
05/12/2023
)

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. VÍCIO DE VALIDADE. PARTE QUE DESCONHECE OS FATOS E FUNDAMENTOS DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPITAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800630-27.2020.8.14.0076 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
18/07/2023
)

Ressalto não desconhecer que nosso ordenamento jurídico contempla o amplo acesso à justiça e que sempre quando possível, deve-se privilegiar o julgamento do mérito, contudo, como se sabe, nenhum princípio constitucional é absoluto e o limite se encontra justamente no abuso do direito de ação, tal como acontece no presente caso e que deve ser rechaçado pelo magistrado, já que o ajuizamento em massa de lides predatórias prejudica aqueles que necessitam da prestação jurisdicional diante do sobrecarregamento do Judiciário, inclusive aplicando multa por litigância de má-fé aos causídicos, conforme se posiciona nossa jurisprudência pátria
[1]
.

Ademais, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.817.845/MS, afirmou que
“o exercício abusivo de direitos de natureza fundamental, quando configurado, deve ser rechaçado com o vigor correspondente à relevância que essa garantia possui no ordenamento jurídico, exigindo-se, contudo e somente, ainda mais prudência do julgador na certificação de que o abuso ocorreu estreme de dúvidas".

Portanto, entendo que,
in casu
, o juízo
a quo
tomou o cuidado de intimar a parte autora, por meio de determinação de emenda à exordial, para confirmar os poderes outorgados na procuração, entretanto como o autor se manteve inerte, correta a sentença de extinção sem resolução do mérito, razão pela qual decido mantê-la.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto,
conheço
o recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
(REsp n. 1.978.659, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 01/06/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO - REPETIÇÃO DE DEMANDAS IDÊNTICAS - LITIGÂNCIA PREDATÓRIA - APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. 1-Configurando-se vício de representação processual, a demanda deve ser extinta, sem julgamento do mérito, por falta de pressuposto de validade do processo. 2-A litigância predatória pelo uso abusivo do Poder Judiciário, causa prejuízos aos Tribunais e ao erário, configurando prática contrária à boa fé, passível de condenação a multa por litigância de má-fé.

(TJ-MG - AC: 50006880720208130334, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 28/02/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

Belém, 10/09/2024